Tribunal: CARF
Processo: 10825.900594/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900594/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.306 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
TILIFORM INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 no valor de R$ 8.588,36.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900594/2011-71
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900594/2011-71

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio de despacho decisório de e-fls. 13, a autoridade fiscal não reconheceu qualquer
valor de saldo negativo de IRPJ, visto que não foram validadas as informações de alguns valores de IRRF
e de compensação de estimativas:

Este despacho decisório eletrônico foi submetido à revisão de ofício pela
autoridade fiscal, que lavou despacho decisório de e-fls. 255, pelo qual o crédito também não foi
reconhecido e as compensações não foram homologadas.
Foram validadas todas as parcelas de IRRF e estimativas informadas em DCOMP
e na DIPJ mas o valor devido de IRPJ foi alterado em função da glosa de despesas com juros
sobre parcelamentos de débitos com a União (INSS). Apurou-se assim IRPJ a pagar.

Inconformado, o interessado, em 08/08/2011, apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese que a Autoridade Fazendária acabou por recompor a
apuração do Imposto sobre a renda, de forma a anular o saldo negativo do período e evitar,
conseqüentemente, a integral homologação das compensações efetivadas; que essa alteração, no
entanto, não foi realizada no prazo decadencial.
A apreciação do direito creditório relativo ao saldo negativo do ano calendário
de 2005, deu-se com o despacho decisório emitido em julho de 2011. Contudo, tendo em vista
que a apuração do saldo negativo deu-se em 31/12/2005, conclui-se que na data de 31/12/2010 já
estava extinto o prazo decadencial facultado ao ente tributante para realizar a revisão dos
procedimentos relativos àquele período-base de apuração, ainda que com relação à apuração de
um crédito.
Desde 31/12/2010, o Saldo Negativo de IRPJ apurado em 31/12/2005 está
homologado tacitamente, nos termos da norma contida no art. 150, § 4o, do CTN. Cita acórdãos
do Conselho de Contribuintes. .
O Fisco não reconheceu como despesas financeiras e, portanto dedutíveis, os
valores de R$ 50.128,34, relativos aos juros passivos (sobre o parcelamento de INSS), pois
foram registrados contabilmente R$ 97.139,11, e somente foi confirmado nos próprios sistemas
da RFB o montante de R$ 47.010,77. Raciocínio idêntico foi adotado com o parcelamento
PAES, ou seja, foi reconhecido no ano de 2005 o montante de R$ 364.812,65, portanto os I.
Auditores Fiscais entenderam como correta, a apropriação de despesas de atualização monetária
no valor de R$ 54.490,67, glosando dessa forma a diferença encontrada de despesa com
atualização monetária na ordem de R$ 310.321,98.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900594/2011-71

Tais valores não se tratam de provisão, e sim, de contas a pagar efetivo, pois são
créditos tributários declarados e devidos Desta forma, podemos afirmar que o entendimento dos
I. Auditores, que referem-se a excesso de provisão, é uma interpretação equivocada.
Argumentaram os I. Auditores Fiscais, que as multas somente podem ser
reconhecidas como despesas no momento do efetivo pagamento. Entretanto, deliberadamente,
estenderam tal entendimento aos valores integrais apropriados ao parcelamento. Não há no § 5o
do art. 344 do RIR/1999 qualquer menção quanto à impossibilidade de reconhecimento de
despesas com multas pelo regime de competência, e sim quanto a sua natureza. Vale ainda
destacar que não há qualquer vedação do reconhecimento dos juros, independentemente de
serem apropriados pelo regime de caixa ou competência, também glosados indevidamente no
referido Despacho Decisório.
:
Em sessão de 25 de junho de 2019 (e-fls. 328) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
VERIFICAÇÃO
DAS
BASES
DE
CÁLCULO
DE
TRIBUTOS.
LANÇAMENTO
VERSUS
RECONHECIMENTO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para
fundamentar lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da
análise das declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza
e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros
débitos fiscais.

PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO.
O direito creditório é reconhecido pela identificação dos requisitos de liquidez e
certeza e amparado pelo princípio da verdade material.
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
Mantém-se o Despacho Decisório recorrido se não demonstrado o direito
creditório alegado. Não comprovada a existência do suposto crédito, o Pedido
de Restituição/Ressarcimento deve ser indeferido, bem como as Declarações de
Compensação não homologadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900594/2011-71

Do Recurso Voluntário

Ciente da decisão de primeira instância em 04/07/2019 (e-fls. 353), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 09/08/2019 (e-fls. 355), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Aponta no seu arrazoado que teria ocorrido o prazo decadencial para a
modificação dos valores devidos de IRPJ:
“A apreciação do direito creditório relativo ao saldo negativo do ano-calendário
de 2005, deu-se com o despacho decisório emitido em julho de 2011. Contudo, tendo
em vista que a apuração do saldo negativo deu-se em 31/12/2005, conclui-se que na
data de 31/12/2010 já estava extinto o prazo decadencial facultado ao ente tributante
para realizar a revisão dos procedimentos relativos àquele período-base de apuração,
ainda que com relação à apuração de um crédito
Assim, desde 31/12/2010, o Saldo Negativo de IRPJ apurado em 31/12/2005
está homologado tacitamente, nos termos da norma contida no art. 150, § 4o, do CTN.”

Alerta também a DIPJ foi entregue em 29/06/2006, e que na data da lavratura do
despacho decisório já teria sido atingido o prazo decadencial para revisão dos valores nela
informados.

Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário a
fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, para que seja reconhecida a ocorrência da decadência
do direito fazendário de rever a atividade de lançamento através do pedido de DCOMP ou DIPJ
da Recorrente no Ano-Calendário de 2005, declarando ao final a homologação do pedido de
compensação em debate.
Os autos foram encaminhados a este CARF para julgamento.
Por meio de despacho de e-fls. 376, a Presidente desta Primeira Seção declarou a
intempestividade do Recurso Voluntário posto que a ciência do Acórdão da DRJ ocorrera em
04/07/2019, enquanto que a peça de defesa foi protocolada apenas em 09/08/2019.
Em função de petição juntada pela recorrente (e-fls. 386), a Presidência desta 1’a
Seção anulou a decisão anteriormente proferida sob a alegação de que sua competência para
declaração de intempestividade é cabível apenas quando a tempestividade não é arguida como
preliminar. Assim, no presente caso, caberia à turma de julgamento a apreciação do recurso,
inclusive a análise a tempestividade:
Os autos foram ao final encaminhados a esta 2a turma extraordinária para
julgamento.

É o relatório
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900594/2011-71

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
Da admissibilidade.
Resolvida a dúvida sobre a competência regimental para análise da
tempestividade recursal, tendo em vista que a Presidência desta 1a seção considerou que a
tempestividade foi arguida em preliminar recursal, passo a analisar este ponto
Mas inicialmente, consigno que não consta no Recurso Voluntário qualquer
alegação de tempestividade recursal. Apenas o tópico I consta a palavra “tempestividade” (e-fls.
358) mas relacionada à arguição de matéria de ordem pública, no caso a decadência. Não estava
a recorrente alegando que seu recurso voluntário era tempestivo mas sim que a decadência
poderia ser arguida em sede de segundo grau por ser matéria de ordem pública.
Na petição de e-fls. 386, a recorrente também não alega a tempestividade do
Recurso Voluntário, mas apenas alega que tomou ciência da decisão da Presidência da 1a seção
em 16/04/2020 e que, portanto, seu recurso (que chama de recurso especial) seria tempestivo.
Em seguida, a recorrente reproduz o inteiro teor do Recurso Voluntário
Feitas estas observações, entendo que resta claro que Recurso Voluntário não
atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco relativo a tempestividade, uma vez que foi
interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A recorrente foi cientificado do teor Acórdão da DRJ no dia 07 de Agosto de
2019 conforme comprovante de e-fls. 353.
Logo, o prazo começou a fluir no dia 05/07/20196 e encerrou-se no dia
05/08/2019, um dia útil.
Contudo, a recorrente juntou seu Recurso apenas no dia 09/08/2019 conforme
termo de solicitação de juntada de e-fls. 355. Observe-se que próprio recurso voluntário é datado
de 08/08/2019 (e-fls. 369).

Portanto, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do
Recurso Voluntário, por intempestividade.

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.306 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900594/2011-71

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital